Tribunal: TJES
Processo: 0003802-31.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003802-31.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO CARVALHO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003802-31.2021.8.08.0047

APELANTE: LEANDRO CARVALHO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE DEFENSIVA DEBATIDA EM PLENÁRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE PREPONDERANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LEANDRO CARVALHO LIMA contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus-ES, que, com base em decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão. O pedido recursal cinge-se ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para redimensionar a pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a confissão qualificada, na qual o réu admite a autoria do fato delituoso, mas alega a excludente de ilicitude da legítima defesa, deve ser reconhecida como a atenuante prevista na alínea “d” do inciso III do art. 65 do Código Penal, quando a tese é debatida em plenário do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é restrito aos fundamentos da interposição, conforme a Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal.

O réu, em interrogatório perante o Conselho de Sentença, confessou a autoria do golpe de faca, alegando ter agido em legítima defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada se a tese defensiva, ainda que qualificada, foi debatida em plenário, pois serve como um dos elementos para a formação do convencimento dos jurados.

A confissão do apelante, mesmo qualificada pela tese de excludente de ilicitude, foi central no debate em plenário e submetida à apreciação dos jurados, que a rechaçaram e optaram pela condenação, o que impõe o reconhecimento da atenuante.

A atenuante da confissão espontânea (alínea "d" do inciso III do art. 65 do Código Penal) e a agravante do motivo fútil (alínea "a" do inciso II do art. 61 do Código Penal) são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas entre si, nos termos do art. 67 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no âmbito do Tribunal do Júri, é suficiente que a tese defensiva, ainda que se trate de confissão qualificada, tenha sido debatida em plenário.

Sendo igualmente preponderantes, a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil devem ser compensadas na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 61, inciso II, alínea "a"; art. 65, inciso III, alínea "d"; art. 67 e art. 121, § 2º, incisos II e IV. Súmula nº 713 do Supremo Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça - AgRg no HC n. 737.022/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003802-31.2021.8.08.0047

APELANTE: LEANDRO CARVALHO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LEANDRO CARVALHO LIMA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus-ES (Id. 13327885), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente quanto ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 713, do STF, “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

O apelante Leandro Carvalho Lima (Id. 13327912), em suas razões, requer a reforma da r. sentença para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o douto magistrado sentenciante fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, o que não foi objeto de insurgência recursal, razão pela qual a mantenho nesse patamar.

Em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alegou a defesa que o réu admitiu a autoria do golpe de faca, ainda que tenha invocado a tese de legítima defesa (confissão qualificada), e que tal circunstância deveria ser aplicada para atenuar a pena.

O Juiz Presidente do Tribunal do Júri afastou o reconhecimento da confissão, sob o fundamento de que o apelante apenas confessou o que era induvidoso, utilizando-se de tal expediente para introduzir sua tese de excludente de ilicitude, a qual foi rechaçada pelos jurados.

Todavia, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser considerada na dosimetria da pena se a tese defensiva foi debatida em plenário do Tribunal do Júri. A esse respeito, firmou-se a orientação de que "'considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. (AgRg no HC n. 737.022/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023)

No caso dos autos, é incontroverso que o apelante, em seu interrogatório perante o Conselho de Sentença, confessou a autoria do golpe de faca, embora tenha alegado ter agido em legítima defesa . Essa tese defensiva, baseada na confissão qualificada, foi central no debate em plenário, sendo submetida à apreciação dos jurados, que, ao fim, a rechaçaram e optaram pela condenação.

Isso indica que a admissão dos fatos pelo réu, ainda que acompanhada de uma tese exculpante, foi devidamente apresentada e debatida em plenário, servindo como um dos elementos para a formação do convencimento do Conselho de Sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a exigência de uma confissão "pura", bastando que a admissão da autoria, ainda que qualificada, tenha sido levada ao conhecimento dos jurados. Assim, tendo sido a tese da defesa debatida em plenário, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Presente, portanto, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e a agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a", do CP), reconhecida pelo Júri, e sendo ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67, do Código Penal, devem ser compensadas.

Assim, na segunda fase, promovendo-se a compensação entre a atenuante e a agravante, a pena retorna ao patamar da pena-base, qual seja, 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Mantenho o regime inicialmente fechado.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea em favor do réu e promovendo sua compensação com a agravante do motivo fútil, redimensionar sua pena definitiva para
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)